Tribunal: TJMT
Processo: 1006813-31.2023.8.11.0004
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006813-31.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[INGRID SANTOS CABRAL - CPF: 056.258.701-28 (RECORRENTE), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), INGRID SANTOS CABRAL - CPF: 056.258.701-28 (RECORRIDO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRENTE), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVOINTERNO
-

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
-

ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - SIMPLES COBRANÇA - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO COMPROVADO
-
DECISÃO
MANTID
A
-
AGRAVOINTERNO
CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. A mera cobrança de serviços não contratados, não é fato suficiente para gerar o dever de indenizar a título de dano moral.

2. O dano moral passível de indenização é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não simples dissabores decorrentes de divergências de informações que casualmente podem ocorrer nas relações comerciais
.

3. Recurso
conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo interno interposto por
INGRID SANTOS CABRAL
, em face de decisão monocrática,
que
deu
provimento ao recurso inominado interposto
,
julgando improcedente
da ação.

A
autor
a
, pretende a reformada decisão monocrática para que
haja a condenação em dano moral
, e os demais pedidos iniciais sejam julgados procedentes
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo Pares.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Extrai-se dos autos que
a agravante
foi cobrad
a
por uma dívida prescrita, a qual desconhece e afirma que a cobrança resultou na inscrição do seu no menos órgãos de proteção ao crédito que afetou seu score.

O
agravado
afirma que não houve negativação em nome do reclamante e tampouco teve seu Score no Serasa prejudicado por conduta do
agravante
.

A análise dos documentos juntados com a exordial revelou que não existe extrato de consulta que comprove a negativação dos dados do consumidor. A decisão de primeiro grau que julgou improcedente o pedido inicial foi
fundamentada
nesta falta de prova de inscrição em cadastro de inadimplentes que pudesse ter prejudicado o crédito da recorrente.

A recorrente argumenta que a presença de seu nome na plataforma “Serasa Limpa Nome” traz consequências tão nefastas quanto a negativação, prejudicando sua obtenção de crédito. No entanto, destaca-se que as informações na referida plataforma são de acesso exclusivo do consumidor, protegidas por senha, e não estão disponíveis para consulta por terceiros.

Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelos entendimentos das Turmas Recursais, a mera cobrança de uma dívida prescrita não configura dano moral in
re

ipsa
, a menos que acompanhada de restrição ao crédito efetivamente comprovada. Os casos citados em jurisprudência demonstram que não se pode considerar dano moral a simples inclusão em plataformas de negociação de dívidas sem outros elementos que efetivamente comprovem danos à reputação ou restrições de crédito.

A alegação de que a plataforma "Serasa Limpa Nome" afeta o score do consumidor de forma similar à negativação formal não encontrou respaldo em provas concretas nos autos. O ônus da prova do alegado dano cabia ao recorrente, conforme o art. 373, I do CPC, e não foi satisfatoriamente atendido.

Nesse sentido,
verbis
:

E
MENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE TEFONIA. SERASA LIMPA NOME. PRELIMINAR. IRDR NO RESP Nº 2.121.593/SP. DISTINÇÃO. MÉRITO. PLATAFORMA DE ACESSO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA NÃO PRESCRITA. DÉBITO INEXISTENTE. SIMPLES COBRANÇA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1- No IRDR do
REsp
nº 2.121.593/SP, a discussão se concentra na possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida já prescrita, incluindo a inscrição do devedor em plataformas de renegociação de débitos como o “Serasa Limpa Nome”. 2- Ausente demonstração da ilegalidade do débito inserido em rol de "contas atrasadas" na plataforma Serasa Limpa Nome, deve ser declarada a sua inexistência e determinada a exclusão dos mencionados apontamentos. 3- A mera cobrança de débito na plataforma “Serasa Limpa Nome”, sem que haja outra situação anormal, não caracteriza abalo moral passível de indenização.

(N.U 1025494-24.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024,
Publicado
no DJE 10/10/2024)
.

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇAO DE DÉBITO NA PLATAFORMA SERASA
LIMPA NOME – SISTEMA COM ACESSO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR - SIMPLES COBRANÇA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - MERO ABORRECIMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor na plataforma “Serasa Limpa Nome” não tem aptidão para gerar danos morais, por ser método que visa exclusivamente à solução da dívida de maneira amigável, sem visibilidade para terceiros, acesso exclusivo do consumidor, não há que se falar em falha na prestação de serviço que tenha condão de gerar danos morais.

(N.U 1000452-07.2023.8.11.0098, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024,
Publicado
no DJE 15/08/2024)
.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
INGRID SANTOS CABRAL

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática
.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 10% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025